Tribunal: TJMT
Processo: 1001787-53.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001787-53.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDILSON DE SOUZA SANTO - CPF: 964.629.141-49 (APELADO), ROSECLER DA ROSA - CPF: 014.591.231-07 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIARIO-ABTRAN - CNPJ: 14.311.726/0001-50 (APELANTE), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIARIO-ABTRAN - CNPJ: 14.311.726/0001-50 (APELADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), EDILSON DE SOUZA SANTO - CPF: 964.629.141-49 (APELANTE), ROSECLER DA ROSA - CPF: 014.591.231-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO –OMISSSÃO/OBSCURIDADE
- AUSÊNCIA VÍCIO – MERO DESCONTENTAMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Associação de Benefícios Brasil Central de Apoio ao Transportador Rodoviário – Abtran
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Defende que o recurso não foi conhecido por ausência de impugnação; contudo,
não fundamenta o motivo do não conhecimento do recurso.

Requer seja sanado o vício, corrigindo-se as omissões e contradições apontadas, com aplicação do efeito infringente.

Preliminarmente, nas contrarrazões, o Embargado defende Embargos meramente protelatórios e litigância de má-fé. Requer o não conhecimento, ou, no mérito, a rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
Associação de Benefícios Brasil Central de Apoio ao Transportador Rodoviário – Abtran
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

A ementa é a seguinte:

“APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA SENTENÇA – APELAÇÃO GENÉRICA – PRELIMINAR CONTIDA NAS CONTRARRAZÕES ACOLHIDA – RECURSO DA ASSOCIAÇÃO NÃO CONHECIDO POR OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL – LUCROS CESSANTES EM SUA INTEGRALIDADE – AFASTADA CULPABILIDADE DO AUTOR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo em vista a ausência de culpa do autor pelo não pagamento da indenização conforme previsto no regimento interno pela Associação, bem como que a parte autora deixou de auferir renda que a utilização do caminhão lhe garantia, deve ser reconhecida a configuração dos lucros cessantes em sua integralidade.

O descumprimento contratual, ofensivo ao tributo da personalidade em face da sua gravidade é capaz de gerar danos morais.

Na fixação do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração os princípios proporcionalidade e razoabilidade se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício a ser reconhecida.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Veja-se que o acordão destaca claramente que a sentença não foi impugnada – que o CDC foi aplicado pela vulnerabilidade do Consumidor; que foi considerado o valor da Tabela FIPE, conforme pleiteado, apenas quanto ao reboque aplicou o valor declarado; quanto aos lucros cessantes, não foi objeto de contestação a tese de ausência de comprovação do pagamento do aluguel; ; vejamos:

“Comporta acolhimento a preliminar de não conhecimento do recurso em face da ausência de impugnação.

A aplicação do CDC foi mantida pela vulnerabilidade do autor; que o STJ pacificou o entendimento quanto à expressão “destinatário final”, consolidando a teoria finalista
. Já o apelante faz alegações genéricas quanto ao fato de ser o apelado ser associado.

Se não bastasse, a propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO DE CONSUMO - ROUBO/FURTO VEÍCULO - DANO MATERIAL - TABELA FIPE - DANO MORAL - EXISTÊNCIA - VALOR DA INDENIZAÇÃO. A natureza da pessoa jurídica que presta serviços de natureza securitária - associação sem fins lucrativos -, não elide a existência de relação de consumo e, destarte, a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. O segurado faz jus ao recebimento do capital segurado na forma prevista na apólice ajustada correspondente ao valor da tabela Fipe apurada na data de ocorrência do sinistro. A conduta abusiva da operadora de seguros, ao se negar a pagar a indenização securitária sem qualquer justificativa plausível, furtando-se ao cumprimento de sua obrigação por longo período de tempo, enseja dano a direito personalíssimo do segurado. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os preceitos da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJ-MG - AC: 10000220350110001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022)

No que tange aos danos materiais, restou reconhecida a aplicabilidade da tabela FIPE
e quanto ao reboque, por não ter tabela FIPE foi aplicado o valor declarado no contrato de R$ 60.000,00
e que “Sendo assim, o valor reparatório é de R$ 164.890,00, pouco mais daquilo que a parte requerida declarou incontroverso de R$ 157.832,00.”. Já a apelante apenas defende que deve ser estipulado o valor de R$ 157.832,00.

Quanto aos lucros cessantes, o juiz sentenciante se baseou no contrato de aluguel existente nos autos e não consta nos autos (contestação) tese de que o apelado não comprovou o pagamento do aluguel.

Se não bastasse, a falta de assinatura no contrato de aluguel de veículo de duas testemunha e firma reconhecida não invalida o documento, apenas lhe dá status de título executivo extrajudicial.

Assim,
desponta das razões recursais que a apelante não impugnou os fundamentos contidos na sentença, se limitando, a apresentar razões genéricas, havendo ofensa ao princípio da dialeticidade.

Assim, ACOLHO A PRELIMINAR para não conhecer do recurso movido pela ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO – ABTRAN.”.

destaquei

Por fim, não se faz necessário atacar, via embargos de declaração, aspectos já devidamente solucionados no aresto, com o simples objetivo de prequestionar matéria examinada, decidida e fundamentada, como pressuposto para interpor Recurso Especial ou Extraordinário.

Por fim, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer para fins de aplicação de multa conforme requerido pela parte Embagada, contudo, fica advertida quanto à possibilidade de imposição de multa, em caso de novo recurso infundado/protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024